Tribunal: TJDFT
Processo: 0741083-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRAZO PARA EMENDA. INÉRCIA DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem apreciação do mérito ao fundamento de inércia da autora em emendar a petição inicial. Alega a recorrente que nos termos do art. 9o da Lei 12.153/2009 é encargo do recorrido fornecer a documentação pertinente.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 54965888 -) e com preparo regular (ID 54965889 - Pág. 2 e 54965890 - Pág. 2). Contrarrazões apresentadas (ID 54965892).
3. Consta dos autos que a autora foi devidamente intimada (ID 54965876) para apresentar "documento com data e assinatura da autoridade com competência para o reconhecimento do valor pretendido, o qual deverá vir nele expresso, com a indicação dos valores históricos". Não cumprida a decisão, houve o indeferimento da inicial.
4. Tratando-se de providência de fácil acesso à recorrente, que inclusive já efetuou o requerimento administrativo, não há que se falar em transferência do ônus à Administração Pública, porquanto incumbe à parte demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Neste sentido: Acórdão 1792861, 07378883920238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Ademais, a extinção do processo não impede o ajuizamento de nova demanda com a correção do vício, a qual será distribuída ao mesmo Juízo por força da dependência imposta no art. 286, II, do CPC.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.